Tribunal: CARF
Processo: 13977.000375/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.
VGBL. RESGATE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
No VGBL o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos, ou seja, a diferença entre o valor recebido e o valor aplicado na pessoa física do beneficiário, observando-se eventual opção pelo regime regressivo de tributação efetuado quando da contratação do plano.
Restando demonstrado que o valor resgatado pelo Contribuinte se refere ao valor por ele aplicado no plano e não aos rendimentos deste, não há que se falar em omissão de rendimentos tributáveis.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000375/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
WOLFGANG RUDOLPH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS
AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos.
VGBL.
RESGATE.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
No VGBL o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos, ou seja, a
diferença entre o valor recebido e o valor aplicado na pessoa física do
beneficiário, observando-se eventual opção pelo regime regressivo de
tributação efetuado quando da contratação do plano.
Restando demonstrado que o valor resgatado pelo Contribuinte se refere ao
valor por ele aplicado no plano e não aos rendimentos deste, não há que se falar
em omissão de rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000375/2010-64
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade da autuação, por
vício formal, e, na parte conhecida do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância e, no mérito, dar-lhe provimento, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-30.527 (fl. 46), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 32) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração:

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), sustentando, em síntese, que:
- através do Termo de Portabilidade entre Seguradoras, em 01/08/2007 fez a
transferência parcial de sua aplicação no Bradesco para a SulAmérica;
- neste mesmo ano requereu, em 13/11/2007, o resgate parcial do plano em
questão (migrado para a SulAmérica), no valor de R$ 120.000,00. Após apreciação e aprovação
da solicitação de resgate, o valor foi pago 07/12/2007;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

- por ocasião do ajuste anual, o Impugnante, ao receber da SulAmérica o su
Informe de Rendimentos, não observou a ausência do resgate no valor de R$ 120.000,00,
procedendo o preenchimento da sua DAA com o mesmo equívoco;
- não houve omissão de receitas, mas sim omissão de informação na declaração de
rendas de que os valores depositados durante os exercícios anteriores a 2007 sedimentaram o
valor total da aplicação no plano VGBL, em R$ 128.713,07, conjugado com ausência deste
resgate no informe de rendimentos apresentados pela SulAmérica;
- o valor de R$ 95.256,00 não se trata de valor omitido na DAA, uma vez que o
valor de R$ 120.000,00 (informado na DIRF da SulAmérica) corresponde ao valor do resgate
formado por anos anteriores ao de 2007, devidamente tributados.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-30.527 (fl. 46), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos, em síntese:
(...) verifica-se que os recursos do contribuinte que migraram do BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA (CNPJ.o 51.990.695/000137) para a SUL AMÉRICA SEGUROS DE
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ n.o 01.704.513/000146), com base na
portabilidade garantida nos termos da Lei Complementar n.o 109, de 2001 e respectivas
normas regulamentares, são recursos que foram investidos pelo contribuinte no plano de
previdência complementar denominado Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL),
havendo tão somente a mudança da entidade administradora dos recursos, ao passo que
o rendimento omitido pelo contribuinte foi auferido em virtude do investimento por este
realizado em um seguro de vida com cobertura por sobrevivência, denominado Vida
Gerador de Benefício Livre (VGBL).
(...)
No caso dos autos, veja-se que o próprio impugnante admite que o valor de R$
24.743,99 informados na sua declaração de ajuste, com base em comprovante de
rendimentos fornecido pela SUL AMÉRICA (fl. 25), não corresponde ao rendimento
efetivamente recebido da seguradora, mas sim a quantia de R$ 120.000,00, informada
pela fonte pagadora por meio da DIRF, colacionada à fl. 39.
A alegação de que tal rendimento decorre da migração de recursos aplicados em PGBL
e que já teria sido tributado, à vista dos documentos coligidos, não se sustenta no plano
dos fatos nem do direito, razão pela qual a diferença entre o valor declarado pelo
impugnante, no importe de R$ 24.743,99, e o valor efetivamente pago no montante de
R$ 120.000,00, caracteriza a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização no
importe de R$ 96.256,01, devendo, pois, ser mantida a exigência fiscal.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 56, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa;
(ii) nulidade do auto de infração por vício formal da notificação;
(iii) não houve omissão de rendimentos, tendo em vista que o valor apontado pela
Fiscalização se refere aos depósitos realizados (no Plano do Bradesco Vida e Previdência S/A e
migrados para o Plano da SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A) e não aos
rendimentos recebidos, razão pela qual não podem ser tributados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
O Contribuinte, em sua peça recursal, aduz razões de defesa não defendidas em
sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
de nulidade do auto de infração por vício formal.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O Contribuinte inaugura suas razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntária com a alegação de nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do
direito de defesa.
Para tanto, afirma que o órgão julgador a quo não analisou seus argumentos
referentes ao efetivo saque de sua aplicação no plano VGBL e que neste tipo de plano, não é o
valor total do saque que é tributado, mas apenas os rendimentos, que foram devidamente
tributados e recolhidos.
Prossegue o Recorrente sustentando que o Acórdão recorrido é contraditório ao
afirmar que os recursos do contribuinte que migraram do Bradesco são provenientes de
previdência privada PGBL, sendo que a sua aplicação na Sul América seria VGBL.
Consequentemente, não se poderia falar em migração de planos diferentes. Neste sentido,
concluiu que se fossem do mesmo plano, a migração estaria correta.
Destaca, ainda, o Autuado, que o Acórdão recorrido seria nulo ao afirmar que o
contribuinte teria "admitido" que o valor informado em sua declaração de ajuste não
corresponde ao rendimento efetivamente recebido da seguradora, mas sim a quantia apontada
pela fiscalização.
Neste contexto, pugna o Recorrente pelo reconhecimento da nulidade do v.
Acórdão recorrido, eis que caracterizado o cerceamento de defesa pela não apreciação de
fundamentos deduzidos pela empresa e pela ausência de busca da verdade material.
Pois bem!
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

No que tange à alegação de que o r. Acórdão seria nulo (i) por ser contraditório ao
afirmar que os recursos do contribuinte que migraram do Bradesco são provenientes de
previdência privada PGBL, sendo que a sua aplicação na Sul América seria VGBL e (ii) que o
contribuinte teria "admitido" que o valor informado em sua declaração de ajuste não
corresponde ao rendimento efetivamente recebido da seguradora, mas sim a quantia apontada
pela fiscalização, tratam-se, em verdade, de razões de mérito, cuja análise pode resultar – ou não
- na reforma (total ou parcial) da decisão de primeira instância.
Dessa forma, referidas alegações serão devidamente examinadas em tópico
específico do presente voto.
Com relação à alegação de que a decisão de primeira instância seria nula por não
ter analisado determinados argumentos aduzidos pelo Contribuinte em sede de impugnação,
razão não assiste ao Recorrente.
De fato, sobre o tema é oportuno destacar que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
A tese do STJ, acima transcrita, converge com o disposto no art. 29 do Decreto n.
70.235/1972, verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por sua vez, informa o art. 31 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993) (grifei)
A leitura do art. 31 do Decreto n. 70.235/1972, acima transcrito, no que diz
respeito à obrigatoriedade de se referir a todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante,
deve ser feita de forma sistêmica com o art. 29, do mesmo diploma legal, bem assim, com o
entendimento do STJ, restringindo, assim, o dever do julgador de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Na espécie, resta constatado que a autoridade julgadora de primeira instância, com
o fito de formar a sua convicção. apreciou os argumentos trazidos pelo então Impugnante,
formando sua livre convicção, tendo encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Neste sentido, inclusive, confira-se a seguinte jurisprudência do STJ:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
fundamentos por elas indicados. (NOTA DE RODAPÉ – Resp 684.311/RS, Rel. Min.
Carlos Meira, DJ 18.4.2006)
Neste contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Do Mérito
No que tange ao mérito da autuação, tem-se que a Fiscalização apurou omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 95.256,01, recebido da fonte pagadora
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., conforme abaixo demonstrado:

O Contribuinte, neste particular, defende em síntese que não houve omissão de
rendimentos, tendo em vista que o valor apontado pela Fiscalização se refere aos depósitos
realizados (no Plano do Bradesco Vida e Previdência S/A e migrados para o Plano da
SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A) e não aos rendimentos recebidos, razão pela
qual não podem ser tributados.
De fato, o Contribuinte defende e esclarece que:
- desde o ano de 2002, o Recorrente vem desembolsando, para o Banco Bradesco,
valores para previdência privada "tipo" Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL);
- no ano de 2007, mediante a possibilidade da portabilidade, o Recorrente migrou
parte de sua aplicação do Bradesco para o Sul América, conforme Termo de Portabilidade de fls.
11 e 12;
- após a portabilidade requerida em 10/08/2007, o Recorrente efetuou a
"Solicitação de Resgate" à Sul América (fl. 18), em 13/11/2007, resgatando, em 07/12/2007, o
montante de R$ 120.000,00 de seu plano VGBL migrado do Bradesco;
- quando da sua declaração de ajuste, em abril de 2008, o Recorrente informou o
valor dos rendimentos tributáveis conforme informe de rendimentos (fl. 25), no valor de R$
24.743,99;
- neste ponto, é importante destacar a diferença entre o valor sacado e o
rendimento auferido. Quanto ao valor sacado, é incontroverso nos autos que foi R$ 120.000,00.
Contudo, deste valor, apenas R$ 24.743,99 se tratam de rendimentos, cujo tributo foi retido na
fonte (15%) e posteriormente apresentado ao ajuste na declaração PF. A diferença de R$
95.256,01 (entre o valor sacado e o rendimento), que a fiscalização pretende tributar neste
momento (base de cálculo), refere-se aos depósitos realizados, e não aos rendimentos recebidos,
razão pela qual não podem ser tributados.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

Pois bem!
Como é sabido, o VGBL constitui plano de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência, sendo que o contratante do plano não pode deduzir as contribuições
para ele vertidas na DAA. Quando do recebimento/resgate, tributa-se a diferença entre o valor
recebido e o valor aplicado na pessoa física do beneficiário, observando-se eventual opção pelo
regime regressivo de tributação efetuado quando da contratação do plano.
Nessa linha, gizam as disposições da Lei no 11.053/2004:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em
planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
(...)
Art. 3o A partir de 1ode janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I – os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II – os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Neste mesmo sentido, a SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia,
criada pelo Decretolei no 73/66, que é o órgão responsável no país pelo controle e fiscalização
dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, esclarece em seu
sítio na internet (http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coate/perguntas-mais-frequentes-
sobre-planos-por-sobrevivencia-pgbl-e-vgbl):
1- Qual a diferença entre o VGBL e o PGBL?
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios
Livres) são planos por sobrevivência (de seguro de pessoas e de previdência
complementar aberta, respectivamente) que, após um período de acumulação de
recursos (período de diferimento), proporcionam aos investidores (segurados e
participantes) uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado -
ou um pagamento único. O primeiro (VGBL) é classificado como seguro de pessoa,
enquanto o segundo (PGBL) é um plano de previdência complementar.
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a um e
outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide apenas no momento do resgate ou
recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda incide
apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser
resgatado ou recebido sob a forma de renda.
No caso do PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de declaração de
ajuste anual do I.R.P.F podem deduzir as contribuições do respectivo exercício, no
limite máximo de 12% de sua renda bruta anual. Os prêmios/contribuições pagos a
planos VGBL não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do I.R.P.F e,
portanto, este tipo de plano seria mais adequado aos consumidores que utilizam o
modelo simplificado de declaração de ajuste anual do I.R.P.F ou aos que já
ultrapassaram o limite de 12% da renda bruta anual para efeito de dedução dos prêmios
e ainda desejam contratar um plano de acumulação para complementação de renda.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

No caso em análise, dos documentos acostados aos autos, resta incontroverso que:
* o Contribuinte era titular de um plano de previdência privada do "tipo" Vida
Gerador de Benefícios Livres (VGBL) perante o Bradesco Vida e Previdência S/A, apresentado
os seguintes valores acumulados ao final dos anos-calendário de 2002 a 2007, conforme se infere
dos Comprovantes de Rendimentos emitidos pela referida intuição (fls. 27 a 31):

* ainda de acordo com os susoditos Comprovantes de Rendimentos emitidos pelo
Bradesco Vida e Previdência S/A (fls. 27 a 31), foram apurados os seguintes rendimentos
tributáveis e respectivos IRRF nos anos-calendário de 2002 a 2007:

* o Contribuinte solicitou, em 08/2007, a portabilidade dos valores constantes no
plano em questão para a SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A, conforme atestam o
Termo de Portabilidade de fl. 11 e 12 e a Consulta Detalhes da Portabilidade de fl. 16.
Neste ponto, registre-se pela sua importância que no Termo de Portabilidade foi
informado, de forma manual, que a portabilidade em questão seria de um plano PGBL para outro
plano PGBL. Ocorre que, à toda evidência, trata-se de equívoco no preenchimento do formulário
em questão, tendo em vista que todos os demais documentos acostados aos autos, inclusive
aqueles emitidos pelas instituições financeiras envolvidas na operação, demonstram de forma
inequívoca que a portabilidade em análise ocorreu de um plano VGBL para outro plano VGBL.
* ato contínuo, em 11/2007 o Contribuinte solicitou o resgate parcial do plano
VGBL junto à SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 120.000,00,
conforme se infere do documento “Solicitação de Resgate” de fl. 18;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13977.000375/2010-64

Registre-se, pela sua importância, que entre a data da portabilidade e da
solicitação de resgate parcial transcorreram apenas 03 (três) meses.
O Extrato Empresarial de fls. 21 a 23, notoriamente esta última página, evidencia
com clareza solar os valores ingressados no plano da SulAmérica Vida e Previdência em
decorrência da portabilidade, bem como o resgate feito pelo Contribuinte.
* o Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora SulAmérica Vida e
Previdência referente ao ano-calendário de 2007 (fl. 25), informa como rendimentos tributáveis,
a título de resgate de VGBL, o montante de R$ 24.743,99.
Neste ponto, conforme sinalizado pelo Recorrente, faz-se importante destacar a
diferença entre o valor sacado e o rendimento auferido. Quanto ao valor sacado, é incontroverso
nos autos que foi R$ 120.000,00. Contudo, deste valor, apenas R$ 24.743,99 se tratam de
rendimentos, cujo tributo foi retido na fonte (15% - R$ 3.711,60) e posteriormente apresentado
ao ajuste na declaração PF. A diferença de R$ 95.256,01 (entre o valor sacado e o rendimento),
que a fiscalização pretende tributar neste momento (base de cálculo), refere-se aos depósitos
realizados, e não aos rendimentos recebidos, razão pela qual não podem ser tributados.
Como se vê, resta claro e evidente que o valor apontado pela Fiscalização como
omissão de rendimentos tributáveis, no montante de R$ 95.256,01, refere-se, em verdade, a
aplicações que o Contribuinte fez no antigo plano do Bradesco Vida e Previdência S.A. (cujos
rendimentos foram regularmente tributados de acordo com os Comprovantes de Rendimentos
de fls. 27 a 31) que posteriormente foram objeto de portabilidade para a SulAmérica Vida e
Previdência S.A.
Até mesmo porque, conforme sinalizado linhas acima, entre a portabilidade dos
valores e o resgate em análise transcorreram apenas 3 (três) meses, não se afigurando crível que
referida aplicação – já na SulAmérica Vida e Previdência S.A. – alcançasse uma rentabilidade de
quase 100% (R$ 120.000,00 (resgate) de R$ 128.713,07 (valor da portabilidade)) em curto
espaço de tempo.
Resta incontroverso, pois, face ao teor dos documentos em análise, que o
montante de R$ 95.256,01 lançado como omissão pela autoridade fiscal correspondia ao
principal aplicado no plano, não sujeito à tributação, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade da autuação por vício formal e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, dar-lhe
provimento, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital